Tribunal: TJDFT
Processo: 0742038-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 35-C, INCISOS I E II, DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o tratamento médico pleiteado pela agravante.
2. A regra prevista no art. 5o da Resolução ANS no 162/2007 trata do dever, pelo beneficiário dos planos privados de assistência à saúde, de informar à contratada a respeito de doença preexistente à época da celebração do negócio jurídico respectivo. 2.1. O enunciado no 609 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que a recusa do custeio respectivo "sob alegação de doença preexistente é ilícita, se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. No caso em exame percebe-se que as questões alusivas à eventual omissão da recorrente em informar a ocorrência de doença preexistente no momento da contratação do plano de assistência à saúde, bem como se houve a exigência de exames prévios à contratação, ou mesmo a ocorrência de má-fé, exige a efetiva instauração do contraditório para que sejam suficientemente esclarecidas. 3.1. É certo que a regra prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade do custeio dos respectivos procedimentos médicos pelo plano de saúde nos casos de urgência e emergência. 3.2. Na situação em análise, contudo, o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a agravante não está de acordo com os argumentos articulados nas razões recursais a respeito da efetiva configuração das hipóteses de urgência ou emergência.
4. Recurso conhecido e desprovido.